Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007772-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA REGINA MARQUETO RODRIGUES - CPF: 023.098.141-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (IMPETRANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), ALVARO SOUZA DE MORAIS - CPF: 705.054.461-20 (PACIENTE), 1a Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE MAJORADO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA N.o 523 DO STF – AVENTADA A ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO A CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INVIABILIDADE DO REGIME MENOS GRAVOSO – ALARDEADA A INIDONEIDADE DA NEGATIVA DO DIREITO DE O PACIENTE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUNDADO RECEIO DE RENITÊNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no processo penal, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio
pas de nullité sans grief
, o reconhecimento de nulidades, ainda que absolutas, exige a demonstração do efetivo prejuízo, e conforme o entendimento consolidado na súmula n.o 523 do STF, “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”. Logo, a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova da inércia ou desídia do defensor anterior, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, a afastar a viabilidade do acolhimento da tese de nulidade.

2. É cabível a adoção do regime fechado para início do cumprimento da pena aos reincidentes condenados à reprimenda igual ou inferior a quatro anos de reclusão, se desfavorável circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

3. Legítima a adoção da fundamentação
per relationem
, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir. E em se tratando de réu reincidente, com notícia de envolvimento em anteriores episódios de violência doméstica e cuja violência física empregada contra a convivente implicou em debilidade permanente desta, acertada a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, de modo que, subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, deve o réu permanecer preso após sua condenação, principalmente se foi mantido segregado durante toda a instrução criminal.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.a KARLA AMORIM MELO MARTINS

PACIENTE:

ÁLVARO SOUZA DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor o regime fechado para início do cumprimento da pena
e ainda
negar-lhe o direito de recorrer em liberdade
nos autos da ação penal n.o 1001990-97.2022.811.0020 (PJe), em que restou
condenado
à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial mais severo, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 129, §1.o, inc. III c/c §10, do Código Penal
[
lesão corporal de natureza grave majorado pelo contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
].

Após narrar sucintamente o andamento processual, aduz a impetrante quanto à coação ilegal propriamente dita que,
no tocante à negativa do réu aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, a sentença penal é
carente de fundamentação jurídica válida
, pois afirma que o d. magistrado
a quo
não demonstrou qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva,
sendo insuficiente para tal fim a utilização da técnica
per relationem
e a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada.

Em abono à tese de ilegalidade do claustro provisório, ressalta que o beneficiário deste
writ
está separado de sua ex-convivente desde a data dos fatos, já tendo, inclusive, dado início ao procedimento de dissolução da união estável que mantinha com a ofendida, demais disso, exerce ocupação lícita como motorista na empresa Via Brasil, é um pai
“presente amoroso”
na vida de seus 04 (quatro) filhos menores e, acaso solto, passará a residir com a mãe na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, vizinha ao distrito da culpa; o que, segundo a impetrante, torna evidente a
inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

De outra banda, invoca a súmula n.o 523 do STF e aponta a
nulidade absoluta do processo por ausência ou insuficiência de defesa técnica
, diante dos
prejuízos evidenciados pela atuação do causídico anteriormente constituído
, mormente porque assevera que muito embora tenha destacado, em sede de resposta à acusação, que
“o arrolamento da testemunha (tio) que esteve em todo tempo em chamada de vídeo com o paciente, provará a inocência do Réu no desenvolver desta ação penal”
(sic); o defensor anterior arrolou
NENHUMA
testemunha, tampouco aquela única que presenciou o fato – a saber, o aludido “tio”, circunstância que a impetrante alega ter acarretado a condenação do paciente ao cumprimento de sanção no regime inicial fechado.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante pugna pela concessão
in limine

da presente ação constitucional a fim de que, reconhecida a nulidade absoluta do feito com espeque na Súmula n.o 523 do STF, seja “revogada
a condenação em regime inicial fechado do Paciente, para regime inicial Semi Aberto”
(sic); confirmando-se,
no mérito
, a liminar porventura deferida.

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 164046166 ao ID 164046193.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 164050672), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
164150188) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora sobrevieram aos autos por meio do documento digital de ID 165169180.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
quanto à
tese de nulidade
e, no que se refere às demais vertentes ensejadoras da impetração, pela
denegação da ordem
(ID 167302182).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
ÁLVARO SOUZA DE MORAIS
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inc. VI e §2o-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
porque, no dia 29/10/2022, após discutir com a convivente
Bruna Regina Marqueto Rodrigues
durante o período da manhã e comunicá-la da intenção de se separar, à noite, precisamente por volta das 21h, na residência comum situada na cidade de Alto Araguaia/MT, investiu contra a vítima portando uma faca, com a qual, inclusive, tentou perfurá-la, só não logrando êxito porque a vítima defendeu-se com um travesseiro, demais disso, ameaçou de morte a companheira e desferiu-lhe socos no rosto, chegando a fraturar-lhe alguns dentes, só cessando as agressões quando a ofendida conseguiu sair correndo do imóvel, pedir socorro a uma vizinha e acionar a Polícia.

Todavia, após a regular instrução criminal, a d. autoridade inquinada de coatora prolatou
sentença desclassificando
a conduta imputada na exordial acusatória para aquela prevista no
art. 129, §1.o, inc. III c/c §10, do Código Penal
, condenando-se o paciente à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
; ocasião em que lhe fora negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesta instância, insurge-se a impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente, nos termos já relatados.

1.

Da alardeada nulidade por ausência e/ou deficiência de defesa técnica:

De proêmio, ressalto que a despeito do devotado empenho da impetrante,
não merece acolhimento

a tese de nulidade
absoluta do processo por ausência ou deficiência de defesa técnica.

Isso porque, malgrado a defensora invoque o teor da Súmula n.o 523 do STF no afã de reforçar a aventada nulidade do processo criminal que tramitou em primeira instância, a redundar na ilegalidade do regime fechado imposto ao paciente para início do cumprimento da pena; certo é que o entendimento sumulado pela Suprema Corte é no sentido de que
“
a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a
sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”
.

E, na hipótese, consoante bem aquilatado pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes (ID 165169180), não há qualquer indício de que a defesa do increpado foi deficitária, ao revés, existe comprovação de que a anterior defesa técnica compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimada, participou ativamente da produção de provas, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento, e rebateu de forma satisfatória a acusação do Ministério Público; não sendo a mera desistência do recurso de apelação criminal outrora interposto argumento suficiente para configurar deficiência apta a nulificar todo o processo.

Mesmo porque
as Cortes Superiores têm sedimentado o entendimento de que, dado o princípio da voluntariedade dos recursos (corolário do art. 574 do CPP),
o defensor, seja ele constituído ou dativo, não está obrigado a recorrer; de modo que
,

após o trânsito em julgado da condenação, a manifestação por parte do condenado de seu desejo em recorrer às instâncias superiores não tem o condão de destituir a coisa julgada e nem de reabrir o prazo para interposição recursal,
devendo o novo defensor receber o processo no estado em que se encontra
, sob pena de ferir de morte o princípio da segurança jurídica (
ex vi:
STJ
- RHC n. 100.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019
).

Portanto, tendo em linha de conta que
o
reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que a existência da mácula
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, ao que se soma a necessidade de indicação dos prejuízos efetivamente causados à defesa do paciente,
ônus do qual a impetrante não se desincumbiu
apesar de
vigorar no ordenamento jurídico
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP; resta obstada a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Da imposição do regime inicial fechado e da negativa ao réu do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença:

Do exame do pronunciamento judicial monocrático ora objurgado, verifico que a d. magistrada singular estabeleceu o regime fechado para início da expiação da reprimenda sob a premissa de que o paciente é reincidente e ainda ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Demais disso, fundamentou a negativa ao condenado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva
,
“
com especial atenção a necessidade de garantia da ordem pública pelo status de reincidente do réu (id n. 103800514).”
[ID 164046174].

Com efeito, consoante inteligência do art. 33, §2o, alínea
b
(
a contrário sensu
) e §3o, do Código Penal, o réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais desabonadas, não poderá iniciar o cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime semiaberto.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO.
RÉU REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO
. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. 2. Hipótese em que não se aplica o referido entendimento, porquanto
o acusado, além de reincidente, ostenta circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, embora a pena seja inferior a 4 anos, não há óbice à fixação do regime fechado.
3. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no REsp: 1620526/SC 2016/0216929-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017). Grifei.

Lado outro, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
técnica de
fundamentação
per relatio
nem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados
in casu
os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão.

Sucede que
a impetrante não cuidou de trazer aos autos a cópia da decisão que originariamente decretou a medida constritiva provisória ora combatida,

nada obstante, de acordo com a
certidão de prevenção anexada sob o ID 164050672, anteriormente ao presente remédio heroico, em face da sentença desclassificatória foi manejado pelo Ministério Público o RESE n.o 1001990-97.2022.811.0020 (PJe), também distribuído sob a relatoria deste subscritor, e no bojo do qual consta o decreto originário de prisão preventiva.

A partir da análise do aludido pronunciamento judicial, foi possível constatar que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela necessidade de decretar a prisão preventiva de
ÁLVARO
porque, além de identificar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
; verificou a indispensabilidade da segregação cautelar para salvaguarda da ordem pública, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, da
aparente periculosidade social
do agente e do
fundado receio de renitência criminosa
deste.

Nesse aspecto, a MM.a Juíza
a quo
ressaltou que, ao que tudo indica,
ÁLVARO
ostenta duas condenações definitivas [autos n.o 0002255-92.2017.811.0020 e n.o 3851-14.2017.811.0020] e responde ao PEP n.o 2000009-84.2020.811.0020; de maneira que, “
em se tratando de autuado que possui condenação com trânsito em julgado
, aliado ao fato de que há notícia de que já teria agredido sua companheira em ocasiões pretéritas, forçoso é concluir pela necessidade e adequação da prisão preventiva,
como medida voltada à tutela da integridade física da ofendida
, mas também à garantia da ordem pública e tranquilidade social nesta comunidade”.

Deveras, há muito a jurisprudência pátria vem admitindo que
“
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide:
STJ
-
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

Outrossim, não se descura que a jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido de que
“A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente”
(HC 211284 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 23-05-2022

PUBLIC 24-05-2022). Grifei.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento no sentido do qual “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Desta feita, concretamente evidenciada a necessidade do cárcere provisório do paciente para o bem da ordem social, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não mitigam o
periculum libertatis
, afigurando-se descabido
cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Em idêntica toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública
”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018). Destaquei.

Legítima, pois, a adoção da técnica de fundamentação
per relationem
, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir. E em se tratando de réu reincidente, com notícia de envolvimento em anteriores episódios de violência doméstica e cuja violência física empregada contra a convivente implicou em debilidade permanente desta, acertada a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, de modo que, subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, deve o réu permanecer preso após sua condenação, principalmente se foi mantido segregado durante toda a instrução criminal.

Por conseguinte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ÁLVARO SOUZA DE MORAIS
e, por conseguinte, refuto a tese de nulidade do processo por deficiência de defesa,
mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena
imposta pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 1001990-97.2022.811.0020 (PJe),
e, por fim,
preservo o encarceramento provisório do paciente
, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023